Tribunal: TJSP
Processo: 1005220-96.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Constatação pericial da ocorrência de erro de diagnóstico que prolongou o estado de dor e retardou o tratamento. Falta do serviço ora reconhecida. Indenização por danos morais fixada proporcionalmente às consequências diminutas do fato. Lucros cessantes indevidos. Ação ora julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.